Tribunal: TJDFT
Processo: 0714457-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714457-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA JULIA DE OLIVEIRA CERVEIRA AGRAVADO: RITA SIVINSKI CERVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, interposto por ANNA JULIA DE OLIVEIRA CERVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID origem 117151072 e 121099090), que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora relativamente a valores bloqueados via SISBAJUD, convertendo-os em pagamento. Alega a agravante, em síntese, que a penhora levada a cabo na origem recaiu sobre valores indisponíveis, na forma do art. 833, X do CPC, consubstanciados em valores provenientes de salário e proventos decorrentes do trabalho, em montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. Em alicerce da tese sustentada, assevera ainda que “a manutenção da penhora, que não servirá para a Execução em si, ocasionará imenso prejuízo a Agravante, obstaculizando a própria subsistência, o que, por conseguinte, corresponde à forma mais gravosa de atingir o patrimônio da Executada”. Aduz, ainda, que “consoante dispõe o artigo 836 do CPC, não deverá ser convertida em penhora quando o valor encontrado na conta bancária do executado for significativamente irrisório comparado ao valor total do débito”, de modo que “a movimentação de toda a máquina processual para penhora de valor que não corresponde a apenas 8% (oito por cento) do valor da execução mostra-se desarrazoada e desproporcional”. Elenca jurisprudência dos Tribunais pátrios a amparar seu pleito, destacando também a necessidade da concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal no fito de “desconstituir o bloqueio efetuado na execução fiscal”. No mérito, postula pela reforma da decisão para que seja a desconstituição da penhora dos valores bloqueados tornada definitiva ou, subsidiariamente, pugna pela “liberação de ao menos 80% (oitenta por cento) desse valor, mantendo-se, portanto, os 20% (vinte por cento) restantes”. Preparo recolhido no ID 35085033 e 35085035. É o Relatório do necessário. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas nos artigos 300 e 1.019, I, ambos do CPC. No caso à baila, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte recorrente não atende aos aludidos pressupostos, tendo em vista não extrair a plausibilidade do direito invocado em grau suficiente para o deferimento de tal medida. Em suma, o que buscam os agravantes é a liberação dos valores constritos no bojo do cumprimento de sentença que tramita na origem, diante da rejeição da impugnação à penhora pela decisão agravada. A medida, contudo, não merece ser liminarmente concedida, tendo em vista a necessidade de verticalização nos argumentos elencados pela parte agravante, notadamente quanto à impenhorabilidade dos valores constritos, na forma do art. 833 do CPC. Da análise das razões recursais, bem assim da impugnação lançada na origem (ID origem 108759158), verifica-se que a parte recorrente alega impenhorabilidade com arrimo no inciso X do artigo 833 do CPC, carecendo, contudo, de efetiva comprovação a incidência da ordem de bloqueio sobre valor oriundo de verba salarial, além de consubstanciar argumentação que demanda uma aferição mais profunda acerca da subsunção do fato alegado às regras de impenhorabilidade. Com efeito, inobstante informe a agravante ser o valor bloqueado fruto de seu trabalho, a mera alegação de que o valor constante da conta em que recebe seu salário não constitui demonstração, senão mera possibilidade, de que o valor penhorado seria de fato oriundo do último soldo, e não de outra fonte, ou mesmo sobras de salários anteriores, e, por conseguinte que a constrição teria o condão de abalar a dignidade do devedor e de sua família. Ademais, a mera alegação de que são valores reduzidos em face do crédito exequendo não obsta a possibilidade de abatimento parcial da dívida, sobretudo por alcançarem montante não desprezível superior a R$ 9.000,00 (nove mil reais) - oriundo de constrição realizada em duas instituições bancárias distintas (ID origem 109119712). Tal soma alusiva à especificamente à agravante, aliás, supera as custas da execução, de modo a não atrair a incidência da regra prevista no art. 836 do CPC, tampouco configurando o valor constrito como sendo uma “expropriação de todos os bens do devedor” a malferir o princípio da menor onerosidade do devedor na fase executiva (art. 805 do CPC), sobretudo por não se ter notícia de outros bens patrimoniais suficientes a saldar o débito em persecução naquele cumprimento de sentença. Repise-se que a premissa de que tais bloqueios teriam recaído sobre valores impenhoráveis na forma do art. 833, X, do CPC, demanda apreciação contextualizada e qualificada pelo contraditório, visto que, em uma análise prefacial, típica deste momento processual, não se verifica a ofensa ao mínimo existencial da agravante, sobretudo ante a ausência de qualquer elemento probatório a socorrer a alegação, que se limita às alegações versadas na impugnação de ID origem 108759158 e reiteradas nas razões recursais. Assim, considerando-se que não se verifica de plano a probabilidade do direito alegado, ausente está o requisito do art. 300, caput, do CPC que autorizaria a antecipação da tutela recursal. Por derradeiro, a liberação dos valores liminarmente, tal qual postulado nas razões recursais, encontra, ainda, óbice no perigo de irreversibilidade de tal medida, na forma do § 3o do art. 300 do CPC. Assim, não havendo elementos que evidenciem de plano a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de maio de 2022. Des. ALFEU MACHADO Relator